Tribunal: TJPA
Processo: 0003385-46.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003385-46.2016.8.14.0028

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO CANCELADO PELO BANCO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$10.000,00).

1 – Contrato excluído pelo banco sem qualquer justificativa;

2 - Ausência de comunicação prévia ao consumidor de sua inscrição no cadastro de inadimplentes;

3 – Comprovada a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes;

4 - Danos morais estipulado em valor razoável (R$10.000,00);

5 – Recurso
conhecido
e
não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO

BMG S.A.
, inconformado com a Sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos de
AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR
movida por
FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA,
julgou procedente a ação.

Em sua exordial (ID. 7213025) o autor alegou que, ao tentar obter um cartão de loja, constatou que seu cadastro estava negativado por inadimplência oriunda de um contrato de empréstimo consignado firmado com o Banco BMG S.A., cujos descontos das parcelas foram excluídos pela própria instituição financeira, sem qualquer justificativa.

Requereu a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes e a condenação por danos morais.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 7213041) julgando a ação procedente, declarando nula a negativação e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado o Banco BMG S.A. interpôs recurso de apelação (ID. 7213043), arguindo a legalidade da negativação e inexistência de danos morais indenizáveis, requerendo de forma subsidiaria a minoração do valor indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Foram apresentadas contrarrazões recursais (ID. 7213046), nas quais o apelado pugnou pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Considerando o apelado ser pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório.

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

Aduz o apelante a legalidade da negativação uma vez que o apelado não teria adimplido com suas obrigações relativas ao pagamento das parcelas decorrentes do contrato firmado com a instituição bancária, porém, não lhe assiste razão.

Analisando os autos, verifica-se que o apelado firmou com o Banco BMG S.A. o contrato nº 216037222, no valor de R$4.998.47 (quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos), na modalidade de
empréstimo consignado
(ID. 7213027 – fl. 5), onde as prestações deveriam ser descontadas diretamente de seu benefício previdenciário.

Observa-se, ainda, conforme extrato do INSS (ID 7213027 – fl. 6) que a exclusão dos descontos foi feita pelo próprio banco, entretanto, a instituição bancária não trouxe aos autos qualquer elemento de prova que justificasse tal exclusão e a consequente inclusão do apelado no Serviço de Proteção ao Crédito.

Com efeito, quando de sua contestação (ID. 7213031), o apelante limitou-se a defender a existência e legalidade do contrato de empréstimo, o que, em momento algum foi questionado pelo autor, sem, entretanto, comprovar os motivos que ensejaram a exclusão deste contrato e, consequentemente dos descontos, por parte da instituição bancária.

Ressalte-se que, por ser empréstimo consignado o apelado não tem ingerência acerca do desconto e repasse das parcelas, já que este ocorre diretamente em folha. Além disso, como bem destacou o juízo de piso: “Por se tratar o autor de pessoa idosa e de pouco conhecimento, deveria a ré, tendo em vista a posição de instituição financeira legalmente constituída e munida de todo um aparato administrativo, ter agido com cautela durante a condução do contrato, a fim de evitar a indigitada negativação indevida” (ID 7213041 – fl. 4).

Cumpre ressaltar, ainda, que, conforme entendimento firmado pelo STJ, através do Tema Repetitivo nº 40, é necessária a prévia comunicação ao consumidor da inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, situação não verificada no presente caso
.

Assim, uma vez que o apelante não se desincumbiu de comprovar a legalidade da exclusão do contrato e a comunicação prévia ao consumidor de sua inclusão no cadastro de inadimplentes, o que, por força da inversão do ônus da prova estava a seu encargo, nos termos do art.
do art. 6º, VIII do CDC, resta comprovada a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

Por fim, alega o apelante a inexistência dos danos morais e, de pronto, adianto que não lhe assiste razão.

Recorde-se que dano moral está relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que “dano moral pode ser conceituado como uma lesão a interesse existencial concretamente merecedor de tutela [...]. Qualquer ofensa a um bem jurídico existencial é séria e, se objetivamente constatada, caracterizará o dano moral (ROSENVALD, 2018, p. 925).

De fato, o E. STJ entende que “
os danos morais
dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade
, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)” (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019) (grifos nossos).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao autor, que não foi mero aborrecimento do dia a dia.

Recorde-se que
é pacífico o entendimento do E. STJ no sentido de que a negativação indevida do nome do autor, por si só, autoriza a compensação por danos morais, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ILEGALIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e enseja na reparação por dano moral. Incidência da Súmula 83/STJ (AgInt no AREsp 1.647.046/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

2. Concluindo o Tribunal de origem que a negativação do nome do devedor foi indevida, descabe ao STJ infirmar o posicionamento adotado, uma vez que seria preciso o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

3. Não é possível a análise da aplicação da Súmula 385/STJ ao caso dos autos, pois inexistente o prequestionamento do tema no acórdão prolatado pelo Tribunal a quo, o que atrai a incidência da Súmula 211/STJ.

4. Esta Corte Superior manifesta-se no sentido de que a intervenção desta egrégia Corte para alterar os valores fixados pelas instâncias ordinárias a título de reparação por danos morais somente se justifica nas hipóteses em que estes se mostrem ínfimos ou exorbitantes, não sendo este o caso dos autos (AgRg na Rcl 4.847/SE, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 09/02/2011, DJe 17/02/2011).

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.781.705/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 15/4/2021.)

Além disso, como já mencionado, é tese firmada no STJ que “a ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, § 2º, do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais”. (Tema Repetitivo nº 40)

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas,
como é público e notório que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país, o valor fixado de R$10.000,00 (dez mil reais) foi razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença apelada e, nos termos no art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 06/09/2024